Tribunal: TJES
Processo: 5003308-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003308-23.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: MILENY GONCALVES DE ANGELO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
LIMINAR REVOGADA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO BEM MÓVEL. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DE SUA ALIENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO. TABELA FIPE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A determinação de restituição do valor do veículo cuida-se, tão somente, de medida que visa o retorno ao
status quo ante
, em consonância com a decisão anteriormente proferida pelo magistrado de 1º grau e mantida por este e. TJES, que revogou a liminar e determinou a restituição do bem para a parte requerida.

2. Com acerto o nobre julgador ao utilizar-se do valor de mercado do bem segundo a Tabela Fipe do mês de maio de 2022, mês em que realizado o leilão extrajudicial, por se tratar de valor que possibilita e aquisição de outro veículo em condições similares àquele cuja restituição foi impossibilitada em razão de sua alienação antecipada.

3. A questão afeta à pretendida compensação de valores não foi submetida à apreciação do magistrado de 1º grau, sendo indevida, portanto, sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

4. Manutenção do prazo fixado para o depósito da quantia devida, especialmente por se tratar de instituição financeira, que sequer demonstrou os motivos que impossibilitariam seu cumprimento.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 05 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003308-23.2024.8.08.0000

Agravante: Banco Itaucard S/A

Agravada: Mileny Gonçalves de Angelo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Banco Itaucard S/A contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de Mileny Gonçalves de Angelo, que determinou que o banco autor “
restitua ao réu, mediante depósito judicial, a quantia de R$ 62.977,00 (sessenta e dois mil, novecentos e setenta e se reais), atualizada monetariamente (com a ferramenta da Corregedoria Geral de Justiça do TJES) desde de 26.05.2022 até a data do pagamento, o fazendo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem adotadas providências de bloqueio junto ao sistema Sisba-Jud.”.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, que (a) o Juízo de origem entendeu por condenar o banco agravante ao pagamento em favor da agravada da quantia em R$ 67.129,32 (sessenta e sete mil cento e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), acrescida de correção monetária pelo índice da TJES (Tabela Tribunal Just ES) com base no valor indicado pela Tabela Fipe; (b) deve ser admitida a compensação do valor devido com a quantia depositada nos autos, a saber, R$ 38.399,52 (trinta e oito mil, trezentos de noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), que poderá ser levantada pela ora recorrida, restando ao banco o pagamento apenas do remanescente da compensação; (c) o valor da venda do veículo é o que realmente refletirá o real valor de mercado do bem, pois a FIPE não prevê o estado de conservação do bem, sendo fator essencial para a verificação do valor no mercado; (d) o prazo determinado pelo magistrado de primeiro grau para restituição da quantia é exíguo, indo de encontro ao artigo 218, § 1º, do Código de Processo Civil. Por fim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº 8257347)

Informações prestadas pelo magistrado de 1º grau. (id nº 8723020)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id nº 8899978)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor da agravada, que determinou que o banco autor “
restitua ao réu, mediante depósito judicial, a quantia de R$ 62.977,00 (sessenta e dois mil, novecentos e setenta e se reais), atualizada monetariamente (com a ferramenta da Corregedoria Geral de Justiça do TJES) desde de 26.05.2022 até a data do pagamento, o fazendo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem adotadas providências de bloqueio junto ao sistema Sisba-Jud.”.

Ao que se extrai dos autos, após a concessão da liminar de busca e apreensão pelo magistrado de 1º grau, fora reconhecida a validade da purgação da mora realizada pela ora recorrida e, por conseguinte, revogada a liminar e determinada a restituição do veículo para a parte requerida, sob pena de multa diária (id’s nºs
14168437 e
14694760

da ação originária). Tal decisão fora mantida por este e. TJES no julgamento do agravo de instrumento nº
5005518-18.2022.8.08.0000, estabelecendo, contudo, como limite máximo da multa diária, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Na sequência, a ora agravada pugnou pela improcedência da pretensão autoral, com a condenação do credor-fiduciário, em razão da venda antecipada, ao pagamento de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado na CCB e, ainda, pela conversão da obrigação de restituir o bem em perdas e danos, utilizando-se como parâmetro o valor do veículo na tabela FIPE, para representar o valor de mercado do bem na data da alienação. (id nº
24262265
)

A referida manifestação fora impugnada pelo banco recorrente, afirmando que eventual saldo devedor deveria ser providenciado nas vias próprias. (id nº 33502499)

Então, o magistrado de 1º grau proferiu a decisão agravada, determinando que o banco autor
restitua ao réu, mediante depósito judicial, a quantia de R$ 62.977,00 (sessenta e dois mil, novecentos e setenta e se reais), atualizada monetariamente (com a ferramenta da Corregedoria Geral de Justiça do TJES) desde de 26.05.2022 até a data do pagamento, o fazendo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de serem adotadas providências de bloqueio junto ao sistema Sisba-Jud.

Em reapreciação do caso, especialmente à luz das minuciosas informações prestadas pelo magistrado de 1º grau, verifico que a decisão recorrida não merece reforma.

Afinal, a determinação impugnada cuida-se, tão somente, de medida que visa o retorno ao
status quo ante
, em consonância com a decisão anteriormente proferida pelo magistrado de 1º grau e mantida por este e. TJES, que revogou a liminar e determinou a restituição do veículo para a parte requerida.

Como se extrai da decisão agravada “
se houve a “purgação da mora”, nos valores previstos na lei (dívida vencida e vincenda), com o consequente término do contrato de alienação fiduciária; se houve, na sequência, a confirmação dos efeitos dessa purgação e da subsequente ordem de restituição (confirmação essa operada na e pela Instância Recursal); e, se ocorre a impossibilidade dessa restituição, a questão se resolve, então, pelo pagamento, pelo autor ao réu, do valor equivalente ao veículo.”.

Igualmente com acerto o nobre julgador ao utilizar-se do valor de mercado do bem segundo a Tabela Fipe do mês de maio de 2022, mês em que realizado o leilão extrajudicial, por se tratar de valor que possibilita e aquisição de outro veículo em condições similares àquele cuja restituição foi impossibilitada em razão de sua alienação antecipada, estando a decisão recorrida em consonância com recente entendimento proferido por esta c. Câmara Cível em caso análogo ao que se aprecia:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR REVOGADA – RESTITUIÇÃO DO BEM MÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE MERCADO – PARÂMETRO DA TABELA FIPE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a constituição em mora na ação de busca e apreensão, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 2. Reconhecido o vício da notificação do devedor fiduciário, necessário o retorno ao estado anterior mediante a restituição do veículo apreendido. 3. Havendo impossibilidade de restituição do veículo apreendido em razão de leilão extrajudicial, converte-se a medida em perdas e danos, observando-se, ainda, o valor de mercado do automóvel informado pela Tabela FIPE. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5013979-42.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Data: 24/May/2024)

A questão afeta à pretendida compensação de valores não foi submetida à apreciação do magistrado de 1º grau, sendo indevida, portanto, sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Por fim, não merece reparos o prazo fixado para o depósito da quantia devida, especialmente por se tratar de instituição financeira, que sequer demonstrou os motivos que impossibilitariam seu cumprimento.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/08 a 09/08/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.